Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004101-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Subprocurador Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal da PGE/MT (APELANTE), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), AQUILES TENUTA NETO - CPF: 013.165.221-48 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA REGULAR DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória negativa cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ex-proprietário de veículo indevidamente vinculado a débitos de IPVA, determinando a exclusão do nome do autor do rol de devedores e condenando à reparação por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a inscrição indevida em dívida ativa, decorrente de tributo incidente sobre veículo já transferido, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado;

(ii) verificar se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta administrativa.
4. Comprovada a transferência do veículo em data anterior aos fatos geradores dos tributos, a inscrição do nome do autor em dívida ativa representa falha administrativa e violação à legalidade, impondo o dever de indenizar.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o consequente protesto ensejam dano moral presumido.
6. O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, não havendo motivos para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição em dívida ativa de tributo incidente sobre veículo já regularmente transferido configura falha administrativa e enseja a responsabilidade objetiva do Estado. 2. A negativação indevida do nome do contribuinte em razão de débitos inexistentes gera dano moral presumido, apto a justificar indenização pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.126.515/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2011; STJ, AgRg no AREsp 746.499/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.10.2015; TJMT, ApCiv nº 1011237-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Aquiles Tenuta Neto, julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que o DETRAN-MT proceda à imediata exclusão deste do rol de propriedade do veículo Placa BWQ 4469, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, determinando a transferência da titularidade do veículo para RM COM. DE CAMINHOES E VEIC. LTDA e, condenou ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, de forma solidária, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese,
inexistência de ato ilícito, por entender que não houve conduta estatal capaz de gerar o dever de indenizar.

Defende que a inclusão do nome do autor nas Certidões de Dívida Ativa decorreu de procedimento regular de cobrança tributária, com base nos dados constantes no sistema do DETRAN/MT, os quais têm origem nas comunicações realizadas pelos próprios contribuintes.

Argumenta, ainda, ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e a atuação da administração pública, reputando os transtornos vivenciados pelo autor como mero aborrecimento.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de inexistência de responsabilidade, requer a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 319299903), nas quais rebate os fundamentos do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Ressalta que houve flagrante violação de direitos de personalidade decorrente da inscrição indevida em dívida ativa e protesto injusto, e que os danos sofridos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando lesão moral presumida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 321674394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso
apelou contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na p
etição inicial da Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito.

Denota-se dos autos que Aquiles Tenuta Neto

ajuizou ação declaratória negativa de propriedade e inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e danos morais em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, alegando que, ao tentar contratar operação de crédito bancário, teve seu nome negativado em razão de protesto de dívida ativa oriunda de débitos de IPVA relativos ao veículo de placa BWQ-4469.

Sustentou, todavia, que tal veículo havia sido regularmente transferido em 09/12/2008 para a empresa RM Comércio de Caminhões e Veículos Ltda., conforme registro no DETRAN/MT, e que não poderia ser responsabilizado por débitos posteriores à alienação.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os parcialmente procedentes, para reconhecer que, de fato, o requerente não era mais o proprietário do veículo à época dos fatos geradores dos tributos questionados, e que houve cancelamento das Certidões de Dívida Ativa n.º 201779195 e 2018641243 em momento posterior ao ajuizamento da demanda. Com base nisso, declarou o reconhecimento tácito do pedido por parte do Estado de Mato Grosso e determinou, além da exclusão do nome do autor do registro de protesto e do rol de proprietários do veículo, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma solidária entre os réus. (id. 319299896).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
, alegando inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e desproporcionalidade da indenização.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se, apenas, à análise da responsabilização civil do Estado de Mato Grosso pela indevida inscrição do nome do autor em Certidões de Dívida Ativa e posterior protesto de valores referentes ao IPVA de veículo que não mais lhe pertencia, bem como à validade da indenização por danos morais fixada na sentença.

É cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (
in
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:

A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público. (In Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele.

Voltando os olhos aos autos, restou incontroverso nos autos que o Autor, ora Apelado, promoveu a venda do veículo de placa BWQ-4469 em 09/12/2008, com efetiva formalização da transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT na mesma data. Apesar disso, em 2018, foi surpreendido com a inscrição de seu nome como devedor tributário em duas Certidões de Dívida Ativa, com valores relacionados ao referido bem, o que resultou em protesto e consequente restrição creditícia.

Logo, essa situação, além de demonstrar falha administrativa, representa evidente imputação indevida de obrigação tributária a terceiro que não detinha mais qualquer vínculo jurídico com o bem.

Nota-se, portanto, que a Administração Pública manteve o nome do Apelado como responsável por tributo sem amparo legal, pois os fatos geradores ocorreram em momento posterior à transferência devidamente registrada, o que revela atuação ilegítima, suficiente para ensejar reparação civil, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

Quanto à alegação de ausência de dano, não procede, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio reconhece o dano moral oriundo da inscrição indevida como presumido, ou seja, in re ipsa. Trata-se de violação direta à esfera moral do indivíduo, especialmente quando há restrição de crédito em razão de dívida inexistente.

A jurisprudência consolidada em todos os tribunais superiores reforça esse entendimento, dispensando a prova do prejuízo concreto diante da ofensa à honra objetiva do cidadão.

Sendo assim, entendo que a fixação do montante indenizatório em R$ 4.000,00 observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros praticados pelo Poder Judiciário em casos análogos.

Desse modo, o valor arbitrado não se mostra excessivo, tampouco ínfimo, cumprindo adequadamente a função compensatória e pedagógica da condenação. Não há nos autos qualquer circunstância extraordinária que autorize sua redução.

Diante desse contexto, constata-se que a sentença recorrida apreciou com exatidão os elementos fáticos e jurídicos da causa, impondo ao Estado o dever de reparar o dano moral sofrido pelo Apelado, impondo a manutenção da decisão de primeiro grau em sua integralidade, por se revelar jurídica e faticamente adequada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025